Tribunal: TJDFT
Processo: 0709804-79.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0709804-79.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA, UNION LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA APELANTE - ADESIVO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: MARLI GUEDES SACRAMENTO, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Ao analisar os autos, verifica-se que a apelada Marli Guedes Sacramento, em suas contrarrazões, questionou a admissibilidade do recurso adesivo interposto pela Unimed Nacional - Cooperativa Central. Diante disso, intime-se a recorrente Unimed Nacional - Cooperativa Central para se manifestar acerca do cabimento do recurso adesivo, em conformidade com o art. 997 do CPC, bem como com os arts. 10 e 932, parágrafo único, do mesmo Código. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator